Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA AUTOS PRINCIPAIS. JULGAMENTO AGRAVO. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A prolação de Sentença nos autos principais não torna prejudicado o agravo de instrumento cujo objeto é a concessão da gratuidade judiciária se naquela consta que “custas pela parte autora, restando sobrestada a exigibilidade de tais verbas, diante da gratuidade de justiça, deferida em juízo provisório (ID 117314055)”.
2. Segundo o art. 99, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça basta a simples afirmação da sua pobreza, que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. Benefício deferido.
3. Recurso provido.